Tribunal: TJDFT
Processo: 0721457-71.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO: QUITAÇÃO DO DÉBITO E MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO: ESTIMATIVA CONDIZENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14).

II. As alegações da instituição financeira, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (manutenção indevida de restrição creditícia após celebração e quitação de acordo), escudados em conjunto probatório que fortalece o convencimento do magistrado (proposta de liquidação de dívida – Id. 23924089 - Pág. 1; comprovante de pagamento de boleto – Id. 23924088 - Pág. 1; registro de inadimplência - 23924073 - Pág. 1). No ponto, em que pese, em sede recursal, a instituição financeira alegar que o pagamento não fora localizado, em sua contestação reconhece o acordo firmado e o respectivo pagamento, em 29.10.2020.

III. Com efeito, como bem pontuado na sentença (ora confirmada por seus fundamentos), a despeito das alegações tecidas pela parte ré, a parte autora cumpriu o acordo anteriormente formalizado, pois adimpliu o numerário convencionado, de R$ 3.472,62 (id 78885345, página 1), no dia 29/10/2020, o qual se refere ao contrato 000000471597716, o mesmo com registro de inadimplência ainda identificado (id 76393884). Demais disso, o próprio documento juntado pela parte ré, no bojo de sua contestação (id 82280703, página 2) mostra que a dívida oriunda do contrato 000000471597716 ainda permanece em aberto, ou seja: pendente de pagamento, junto aos assentamentos do SCPC, uma vez que não houve exclusão do apontamento.

IV. Nesse quadro fático, configurada a manutenção injustificada da inscrição do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, exsurge a obrigação indenizatória (dano moral in re ipsa) à luz da CF, art. 5o, V e X; CC, art. 186 e Lei 8.078/90, art. 14, dado que a situação gera constrangimento sério que abala a honra, imagem e bem-estar do indivíduo, exsurgindo o dano do próprio ato ilícito.

V. Confirma-se estimativa da reparação dos danos morais (R$ 3.000,00), porque condizente às circunstâncias do caso concreto, além de guardar correspondência ao gravame sofrido (CC, art. 944) e à capacidade econômica das partes. No mais, ausente ofensa à proibição de excesso, a par do valor estar condizente à estimativa adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1315320; 2a TR, acórdão 1324277.

VI. Por fim, não comporta conhecimento a alegação recursal de que não merece prosperar a condenação do Banco ao pagamento de danos morais, tendo em vista que o código de barras foi incorretamente digitado pela parte autora, razão pela qual o pagamento não teria sido contabilizado, por se tratar de inovação recursal.

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).